Tribunal: TJMT
Processo: 1029286-51.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029286-51.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMUEL BITAR - CPF: 371.130.258-03 (APELANTE), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA - CNPJ: 10.853.623/0001-60 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COISA JULGADA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu a coisa julgada e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e impondo honorários advocatícios ao autor. A ação anterior buscava a rescisão contratual e indenização contra o Banco Votorantim S.A. e Solpac Inova Technology Ltda., alegando não recebimento do produto financiado.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se houve erro na aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que o recorrente alega ausência de dolo ou culpa ao ajuizar nova ação para reaver valores do financiamento e discute a interpretação do conceito de litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir

3. Considera-se litigante de má-fé a parte que reitera ação com mesma causa de pedir e partes, visando rediscutir questões cobertas por coisa julgada, omitindo a existência de decisão anterior desfavorável.

4. A sentença recorrida destacou que o recorrente repetiu pretensões e omitiu sentença anterior já transitada em julgado, caracterizando alteração da verdade dos fatos e enquadrando-se nas hipóteses do art. 80, incisos I, II e III, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença com condenação por litigância de má-fé e fixação de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “Caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte deduz nova ação com as mesmas partes e causas de pedir, omitindo decisão anterior transitada em julgado que negou o pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I, II e III; art. 485, V; art. 81.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000183-55.2020.8.11.0006; TJMT, Apelação Cível nº 1020622-02.2020.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAMUEL BITAR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

nº
1029286-51.2022.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No caso dos autos, verifico que a ação que tramitava no Juizado do Jardim Glória já foi instruída e devidamente sentenciada 1035841-21.2021.8.11.0002 – Id. n 88882822, estando inclusive arquivado, o que a meu ver, tratando-se agora de coisa julgada.

Consequentemente, interposta ação cujas teses foram objeto de análise em processo anterior com sentença transitada em julgado, o reconhecimento da coisa julgada é medida que se impõe, sob pena de causar insegurança jurídica e mitigar o princípio do juiz natural.

[...]

Após analisar a documentação trazida aos autos pude concluir que a parte autora pratica conduta reprochável, prevista no art. 80, I, II e III do NCPC.

Isso, porque, a meu ver, inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas, ajuizando duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e mesmas lesões.

Consequentemente, entendo que deve ser penalizado por sua conduta pérfida.

DIANTE DISSO
,
DECLARO EX OFFICIO A COISA JULGADA E JULGO ESTA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, V, do NCPC.

Considerando que a relação processual foi formada e que o autor deu causa à extinção, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 20% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Condeno também o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]para a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto [...]
”;

2)
“
[...]A interpretação do instituto da litigância de má-fé é restritiva, devendo o magistrado fundamentar sua decisão toda vez que aplicar a pena prevista, por se tratar de uma previsão subjetiva e altamente gravosa à parte condenada [...]”
;

3)
“
[...]a Apelante não buscou alterar as verdades dos fatos, pelo contrário, a busca pela tutela jurisdicional foi objetivando reaver valores de financiamento em seu nome o qual nunca foi entregue, restando somente à dívida e ainda tendo que arcar com multa e custas processuais [...]
”; e

4)
“
[...]não há que falar-se em litigância de má-fé, tendo em vista que o Apelante não agiu com dolo ou culpa [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se afastar a multa por litigância de má-fé e conceder a ele o benefício da justiça gratuita.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 232055204) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Em relação ao pedido de justiça gratuita, este relator Despachou no ID. 233356672 determinando que a parte trouxesse aos autos documentos para demonstrar a situação de hipossuficiência alegada, tendo ela apresentado manifestação no ID. 235261664 e seguintes.

Em decorrência dos documentos apresentados pelo Apelante, deferi o benefício da justiça gratuita no ID. 235302672.

Embora devidamente intimadas, as partes não apresentaram qualquer manifestação em face do deferimento da justiça gratuita, conforme certificado no ID. 241518694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença apenas no tocante à sua condenação por litigância de má-fé.

Alega a parte Apelante que não agido com dolo ou culpa e nem praticado qualquer ato que possa ser caracterizado como litigância de má-fé.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que, entre outras coisas:
I)
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II)
alterar a verdade dos fatos;
e

III)
usar do processo para conseguir objetivo ilegal
.

No caso em apreço, a parte distribuiu a presente ação em face da instituição financeira após o trânsito em julgado da ação 1035841-21.2021.8.11.0002, na qual se reconheceu a impossibilidade da rescisão do contrato de financiamento mesmo não tendo recebido o produto, sob fundamento de que “
inexistindo a solidariedade entre as reclamadas, não há como impor a rescisão do financiamento junto à segunda reclamada, já que não ocorreria o retorno das partes ao status quo ante, pois destaca-se, o valor financiado foi liberado pelo banco e foi o reclamante quem assumiu a responsabilidade pelo pagamento, e a rescisão, acarretaria prejuízo injustificado ao Banco
” (ID. 88882822 daqueles autos).

Embora seja possível verificar alguma diferença na causa de pedir entre esta e aquela ação em relação à empresa SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA, visto que há aqui alegação de descumprimento do acordo feito com essa empresa para a rescisão do contrato, o que não fora analisado nem decidido pelo magistrado na outra ação e, portanto, poderia, em tese, embasar um novo processo, o mesmo não pode ser dito da causa de pedir e do pedido feito em relação à instituição financeira, situação essa que, como dito, foi abarcada pelo trânsito em julgado da outra ação.

Dessa forma, como bem colocado em sentença, a parte Autora, ora Apelante, age de forma reprovável, utilizando-se deste processo contra a instituição financeira para conseguir benefício já declarado não ser devido e anular contrato de financiamento já declarado lícito e regular, omitindo o resultado da outra demanda na Petição Inicial desta, o que a meu ver, se amolda nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC acima transcritas.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste tribunal: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - QUESTÃO JURÍDICA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMÓVEL SOBRE O QUAL SE PRETENDE DEMARCAR - MATRÍCULA ANULADA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se já restou decidido em anterior processo, sobre a qual a autora pretende a demarcação, em que pese registrada, anteriormente, por força de uma carta de adjudicação, teve, em demanda judicial anterior, a declaração da nulidade da respectiva matrícula, porque oriunda de um desmembramento de uma área maior que foi anulado, não há como acolher a tese de que a área dos requeridos seria limítrofe, na medida a matrícula da autora só existia no papel, sem encontrar limites no espaço físico.

Se na ação de nulidade de ato jurídico restou decidido, pelo mérito, já transitado em julgado, pela anulação da criação da matrícula de imóvel que fisicamente não existe, presente o instituto da coisa julgada prevista no artigo 502, do CPC, que torna imutável e indiscutível referida decisão.

A indevida renovação de pedidos já rejeitados, mediante omissão da ação pretérita, com o intuito de alterar a verdade fática a fim de realizar demarcação sobre área cujo título fora anulado evidencia conduta prevista no artigo 80, incisos II, III e V, do CPC, passível de multa por litigância de má-fé.

(N.U 1046539-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRELIMINAR REJEITADA –
INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E A ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É inviável a rediscussão de questão apreciada em sentença transitada em julgado, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.

(N.U 1000183-55.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COISA JULGADA – CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, resta evidenciado que a matéria discutida nestes autos encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi objeto da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, que tramitou perante os Juizados Especiais Cíveis, e lá foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, de modo que impossível seja proferido novo julgamento acerca da questão, a teor do que dispõem os artigos 502, 503, 505, 1ª Parte, e 507, todos do CPC.

2. Por sua vez,
não há como afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento das penas de litigância de má-fé, pois, não só ajuizou esta demanda depois de já transitada em julgado a sentença proferida nos autos da ação nº. 10000666-97.2020.811.0002, como também omitiu do juízo singular a informação acerca da existência de uma sentença transitada em julgado a respeito dos fatos descritos nestes autos, evidenciando-se algumas das condutas dispostas no art. 80 do CPC
.

(N.U 1020622-02.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA REGULAR EM OUTRO PROCESSO - TRÂNSITO EM JULGADO – DECLARAÇÃO DE IRREGULARIDADE, REPARAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PEDIDOS FORMULADOS NESTA SEGUNDA DEMANDA – MESMA AVENÇA – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – ART. 508 DO CPC – ARGUMENTO IDÊNTICO AO DA PRIMEIRA LIDE – REAPRECIAÇÃO VEDADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DEDUÇÃO CONTRA SITUAÇÃO INCONTROVERSA – ART. 80, I E II, C/C ART. 81, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da Ação em que foi reconhecida a regularidade do contrato, é vedada a propositura de nova demanda para mais uma vez discutir essa questão com o intento de obter a indenização por danos morais e o direito à repetição do indébito.

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC).

Para aquele que deduz pretensão contra situação incontroversa e altera a verdade dos fatos aplica-se a pena por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

(N.U 0015617-49.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme determina o §11º, do artigo 85 do CPC, pois já fixados em sentença no teto previsto pelo §2º do mesmo artigo, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024